Tribunal: TJDFT
Processo: 0009314-23.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009314-23.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, IRACI CASTRO, IRENE DIAS, IRENE FRANCISCA DE MESQUITA, ISABEL CRISTINA DA SILVA, ISAILDE FRANCISCA DA COSTA, ISMAEL PEREIRA DE MELO, IVANILDES AVELINO DOS SANTOS, IVANILDE FRANCO SOUZA, IVANI FRANCISCA RIBEIRO, JACIRA RIBEIRO DA COSTA, JANE ESTER ALENCAR ALVES, JENI BAPTISTA ASSUMPCAO, JENIUSA GOMES MARQUES, JOANA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOAO BOSCO SILVA MARQUES, JOAO KENNEDY RODRIGUES, JOAO MANOEL DA SILVA, JOAO NICOLAU PINTO, JONIVAL LOPES DA SILVA, JORGE DA NOBREGA FRAGA, JORGE LUIZ MOTA SILVA, JOSANILDA DE OLIVEIRA FLOR, JOSE AFONSO DOS SANTOS SILVA, JOSE BERTOLDO SOARES JUNIOR, JOSE CAMELO DE OLIVEIRA NETO, JOSE DE FRANCA DANTAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a cessão de crédito homologada pela decisão de ID 7559743 - p. 20/21, promova-se a substituição do credor CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS por CLAUDISMAR ZUPIROLI, que advoga em causa própria. No mais, não havendo requerimentos pendentes, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020 14:12:58. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto